Tribunal: STF
Processo: RE 677454
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CONSTATAÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL, PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS  DO ART. 463, I, DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS, EM PARTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO, MANTIDO, NO MAIS, O ACÓRDÃO EM QUESTÃO.